Tribunal: TJMT
Processo: 1066583-90.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066583-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Patente]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCINEIDE FERREIRA GARCIA SILVA - CPF: 002.586.701-69 (RECORRENTE), ROSIMEIRE DADONA - CPF: 771.182.609-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1066583-90.2025.8.11.0001.

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
BANCO DO BRASIL S/A
.

Recorrida: LUCINEIDE FERREIRA GARCIA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/03/2026.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DE COMPRA ONLINE. ESTORNO INTEGRAL REALIZADO NA FATURA SUBSEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando o banco à restituição de valores pagos em razão de cobrança de parcelas de compra cancelada realizada por cartão de crédito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. A autora alegou que, após o cancelamento da compra de aparelho celular efetuada por meio de plataforma de comércio eletrônico, o banco continuou a lançar parcelas em sua fatura. O recorrente sustenta ilegitimidade passiva, inexistência de falha na prestação do serviço, culpa de terceiro, ausência de má-fé e inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação de serviço da instituição financeira em razão da continuidade do lançamento de parcelas de compra cancelada em fatura de cartão de crédito, mesmo diante da alegação de que o valor total da operação foi previamente estornado ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento de serviços ao emitir o cartão de crédito e administrar o sistema de faturamento, razão pela qual possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas relacionadas às cobranças lançadas em fatura, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A análise dos documentos juntados aos autos demonstra que o valor integral da compra cancelada foi efetivamente estornado na fatura subsequente ao cancelamento, mediante lançamento de crédito correspondente ao montante total da transação.

A permanência do lançamento das parcelas nas faturas posteriores configura procedimento sistêmico decorrente da forma de processamento da operação, não implicando cobrança indevida quando o valor total da compra já foi antecipadamente creditado ao consumidor.

Inexistindo prejuízo financeiro ao consumidor e comprovado o estorno integral do valor da transação, não se verifica defeito na prestação do serviço nem prática de ato ilícito pela instituição financeira.

A ausência de ato ilícito afasta os pressupostos da responsabilidade civil, impedindo o reconhecimento de danos materiais e morais indenizáveis, caracterizando-se, quando muito, mero aborrecimento.

Demonstrado que o estorno foi realizado tempestivamente, inclusive antes da judicialização do conflito, não subsiste fundamento para restituição de valores ou compensação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A realização de estorno integral do valor de compra cancelada em fatura subsequente do cartão de crédito afasta a caracterização de cobrança indevida e de falha na prestação do serviço bancário.

A mera manutenção sistêmica do lançamento de parcelas em fatura, quando compensada por crédito integral previamente concedido ao consumidor, não gera prejuízo financeiro nem enseja responsabilidade civil.

Inexistente ato ilícito ou prejuízo ao consumidor, não se configuram danos materiais ou morais indenizáveis.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 406, 927 e 944; CPC, arts. 355, I, 487, I, 80 e 81; Lei nº 9.099/1995, arts. 46, 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI nº 1012072-45.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 21.10.2025, DJE 24.10.2025; TJMT, RI nº 1059058-62.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 24.04.2023, DJE 27.04.2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de:

“a) CONDENAR o requerido a restituir os valores pagos no importe de R$ 998,70 (novecentos e noventa e oito reais e setenta centavos) o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o efetivo prejuízo, de acordo com a súmula 43 do STJ, juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil/ou a partir do vencimento.

b) CONDENAR o requerido a compensar a autora pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.”

Em suas razões recursais, o banco sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando ser mero intermediário de pagamento. No mérito, alega a inexistência de falha no serviço, a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, a ausência de má-fé para justificar a repetição do indébito e a não configuração de dano moral. Subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização.

Em contrarrazões, a parte recorrida defende a manutenção da sentença, reforçando a legitimidade do banco e a falha na prestação do serviço que justificaria as condenações impostas.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, analiso a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente. A instituição financeira alega que sua função se limita a ser um meio de pagamento, não participando da relação de compra e venda e, portanto, não poderia ser responsabilizada por falhas no processo de estorno.

A preliminar não merece acolhimento. O banco, ao emitir o cartão de crédito e administrar o sistema de faturamento, integra a cadeia de fornecimento de serviços, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor. A cobrança, supostamente indevida, foi lançada diretamente em fatura emitida pelo recorrente, o que estabelece um vínculo direto com o consumidor e o torna parte legítima para responder por eventuais falhas nesse processo. A responsabilidade entre os fornecedores é solidária perante o consumidor, cabendo a eles, se for o caso, resolverem internamente eventuais prejuízos por meio de ação de regresso. Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

O processo teve origem na alegação da autora de que, após cancelar uma compra de celular parcelada no cartão de crédito, o banco recorrente continuou a cobrar as parcelas em suas faturas, mesmo com a comprovação do estorno realizado pelo vendedor.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo fragmentos da respeitável decisão:

“(... )

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, passo a conhecer do pedido, porque o caso comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, porquanto presentes os pré-requisitos para julgamento desta forma, pelo que se depreende da matéria sub judice e da análise do processo, demonstrando que a dilação probatória é despicienda.

In summa, aduz a parte autora que, em 19/04/2025, adquiriu um aparelho celular pela plataforma Mercado Livre, no valor total de R$ 2.937,92, pago em 12 parcelas de R$ 199,90 no cartão de crédito emitido pelo banco réu.

Relata que, em 23/04/2025, por razões alheias à sua vontade, a compra foi cancelada pelo vendedor, tendo sido emitido documento pelo Mercado Pago comprovando o estorno integral da transação.

Sustenta que, não obstante o cancelamento da compra e a comprovação do estorno, o banco réu prosseguiu lançando as parcelas nas faturas de seu cartão de crédito, a partir de maio de 2025, afirma que já efetuou o pagamento de cinco parcelas, no valor total de R$ 999,50.

Diante do exposto requer a restituição dos valores cobrados em dobro, bem como, a condenação do requerido em danos morais.

Em sua defesa o banco requerido informa ser apenas um intermediário de meios de pagamentos que deve se submeter aos regulamentos das bandeiras com as quais opera.

Alega ausência de conduta ilícita, ressaltado que agiu no exercício regular do direito.

Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos da autora.

Pois bem.

A relação jurídica entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º, haja vista tratar-se de prestação de serviços bancários ao consumidor final.

Verifica-se dos autos que a compra foi cancelada conforme consta em Id. 209375450, mesmo após o cancelamento da compra as parcelas foram cobradas nas faturas.

O banco requerido incluiu o valor na fatura subsequente do cartão de crédito, demonstrando falha na prestação do serviço, conforme dispõe o art. 14 do CDC.

O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa, sendo suficiente a comprovação do defeito no serviço — o que se verifica na hipótese.

Para que se reclame a restituição em dobro da quantia paga, exige-se que o devedor indevidamente cobrado já tenha quitado a dívida, e que, além disso, haja má-fé do credor, o que não é o caso.

Por outro lado, a cobrança indevida após cancelamento, somada à necessidade de o consumidor buscar solução administrativa e judicial para reparar erro do fornecedor, configura violação à esfera moral.

A jurisprudência pátria reconhece que a cobrança indevida por falha bancária é apta a gerar dano moral in re ipsa, dispensando-se prova do prejuízo concreto.

Assim, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se mais compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.
(...)”

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se houve falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, que teria continuado a cobrar as parcelas de uma compra online mesmo após o seu cancelamento e estorno pelo vendedor. A sentença de primeiro grau entendeu que sim, condenando a instituição financeira. Contudo, com o devido respeito ao entendimento do juízo de origem, a decisão merece reforma.

A análise detalhada dos documentos juntados aos autos, em especial os que foram apresentados pela própria parte autora, revela uma realidade fática distinta daquela narrada na petição inicial. A autora afirma que, após o cancelamento da compra realizada em 19/04/2025, o banco não teria processado o estorno. No entanto, a fatura com vencimento em maio de 2025 (ID 341510368, pág. 7), demonstra, de forma inequívoca, o contrário.

Nesse documento, consta o lançamento da primeira parcela da compra contestada ("19/04 MPELETROMAIS PARC 01/12 OSASCO R$ 199,90*"), mas, logo em seguida, há um lançamento de crédito, datado de 24/04/2025, sob a rubrica "MPELETROMAIS OSASCO*", no valor de -R$ 2.397,92. Este valor creditado corresponde exatamente ao montante total da compra cancelada, conforme comprovante de estorno emitido pelo Mercado Pago e juntado pela própria autora (ID 341510373).

Dessa forma, o que ocorreu foi a efetiva devolução do valor total da transação na forma de crédito na fatura, neutralizando por completo o débito. A continuidade do lançamento das parcelas a débito nas faturas subsequentes é um procedimento sistêmico comum nesses casos, mas que não gera prejuízo financeiro ao consumidor, uma vez que o valor total já foi antecipadamente creditado. A parte recorrida, ao que parece, concentrou-se apenas nos débitos das parcelas, sem observar o crédito único que quitou antecipadamente toda a operação.

Não havendo cobrança indevida, pois o valor foi integralmente restituído ao consumidor na primeira fatura subsequente ao cancelamento, não há que se falar em ato ilícito praticado pelo banco. A ausência de ato ilícito, pressuposto essencial da responsabilidade civil, afasta o dever de indenizar, tanto na esfera material quanto na moral. Por consequência, os pedidos de restituição de valores e de compensação por danos morais perdem seu fundamento.

A sentença, portanto, partiu de uma premissa fática equivocada, ao não considerar o lançamento do crédito que comprova a efetivação do estorno. Diante da prova documental clara, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe, em respeito à verdade dos fatos e aos princípios da economia processual e celeridade que norteiam os Juizados Especiais.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E EXISTENCIAIS - DIREITO DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DO DESCONTO– VALOR ESTORNADO INTEGRALMENTE – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE E EM TEMPO HÁBIL – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA –SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Ação indenizatória em que o reclamante alega que nos meses de junho e julho/2024 teve desconto sem sua conta corrente, no valor de R$ 47,59, o qual desconhece e não foi contratado, com denominação ALLIANZ SEGUROS. Posto isto, requereu repetição do indébito, além de indenização por danos morais.

2. Sentença improcedência.

3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Descontos e estorno prévio.O extrato bancário juntado pelo autor (ID 184927511) comprova que o valor controvertido (R$ 23,75) foi estornado pela Allianz antes mesmo do ajuizamento, não remanescendo débito material.Do conjunto documental, verifica-se que foi localizada a proposta n.º 128005005, a partir da qual sobreveio a apólice n.º 517720244O810020424. Em sequência, a própria seguradora providenciou o cancelamento da apólice e efetuou o estorno integral do valor, antes mesmo do ajuizamento, o que se comprova pelo extrato bancário juntado pelo autor (ID 184927511).Esse quadro fático revela que houve contratação, seguida de cancelamento espontâneo e devolução imediata do montante. Assim, não procede o pedido de declaração de inexistência da relação contratual, pois o que os autos demonstram é existência pretérita do vínculo, posteriormente desconstituído por iniciativa da ré.2.3. Repetição do indébito (simples ou em dobro).Inexistindo saldo a restituir, fica prejudicada a repetição. De todo modo, a devolução em dobro (CDC, art. 42, par. ún.) exige má-fé, o que não se demonstrou, mormente diante do estorno prévio e do próprio cancelamento da apólice. Improcede.2.4. Dano moral.Não há prova de negativação, reiteração de cobranças ou repercussões extraordinárias. Tratou-se de desconto pontual, seguido de estorno prévio, quadro que se limita ao mero aborrecimento. Assim, não há falar em dano moral.A manutenção dos descontos por curto período, seguida de estorno antes mesmo da judicialização, sem comprovação de repercussões extraordinárias, não ultrapassa o mero aborrecimento. Precedente específico: TJMT, RI n.º 1014125-96.2025.8.11.0001, que fixou que ‘ausente falha na prestação do serviço e havendo estorno prévio, não há dano moral a ser indenizado. 2.5. Responsabilidade do Banco Bradesco S.A.Os elementos não evidenciam falha específica do banco na guarda da conta ou na operacionalização do débito que enseje reparação. A narrativa e os documentos apontam a Allianz como destinatária da cobrança e responsável pelo estorno. Improcedem também os pedidos contra o Bradesco. 2.6. Da litigância de má-féNão vislumbro nos autos qualquer conduta subsumível às hipóteses do art. 80 do CPC. A parte autora não alterou a verdade dos fatos, não procedeu de modo temerário, tampouco opôs resistência injustificada ao andamento do feito; ao contrário, exerceu regularmente o direito de ação para esclarecer a higidez dos descontos, apresentando narrativa e documentos minimamente plausíveis — ainda que, ao final, improcedentes diante do cancelamento da apólice e estorno prévio.À míngua de prova de dolo processual ou de abuso do direito, e em observância ao dever de boa-fé processual (art. 5º do CPC), afasto a condenação por litigância de má-fé e deixo de aplicar a multa prevista no art. 81 do CPC. DISPOSITIVOAnte o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do art. 487, I, CPC.Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. .(...)”

4. A mera cobrança indevida, cujo estorno foi realizado antes mesmo da propositura da demanda judicial ( id. 315387896), não é suficiente para ensejar indenização por dano moral. Comprovado pela empresa recorrida o estorno da compra cancelada não há se falar em falha na prestação de serviço indenizável.

5.Contudo, nos termos do artigo 927 do Código Civil, a indenização por danos morais exige a comprovação de ato ilícito que causa lesão aos direitos de personalidade, o que não se verifica no presente caso.

6.O cancelamento realizado pela empresa não configura falha na prestação de serviço, uma vez que o autor foi devidamente informado sobre o cancelamento e recebeu a restituição integral do valor pago. Diante do relato e das provas apresentadas na marcha processual, observa-se que o impasse foi solucionado na esfera administrativa, caracterizando mero aborrecimento ao cotidiano.

7. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO ADQUIRIDO E CANCELADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – MERO ABORRECIMENTO NÃO ENSEJA REPARAÇÃO CIVIL – VALOR DA COMPRA ESTORNADO INTEGRALMENTE – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE E EM TEMPO HABIL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não obstante os dissabores experimentados pela Reclamante, o valor foi estornado e o problema resolvido administrativamente. É certo que o estorno dos valores ocorreu em tempo hábil, sendo que a instituição, a qual se mostrou diligente em resolver o problema. Como houve o ressarcimento dos valores de forma tempestiva, os fatos articulados não suplantam o mero aborrecimento. Em face da ausência de qualquer ofensa a atributo da personalidade da autora, não está caracterizado o dano moral. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais, e julgar improcedentes a pretensão inaugural, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Recurso conhecido e provido. (N.U 1059058-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

8.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. No tocante ao pedido de remessa do processo ao CNJ e à Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para apurar as graves insinuações da Magistrada Patrícia Ceni, cabe a parte interessada.

9.Recurso conhecido e improvido.

10.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.”
(N.U 1012072-45.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025).

Sendo assim, inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026